Tribunal: STF
Processo: RE 1385138
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. Eis um trecho dessa decisão:



    “Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou a competência da justiça federal para julgar o feito. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    Quando da análise inicial, a questão restou suficientemente analisada. Não há fato novo ou alegação de direito diversa, motivo pelo qual adoto todas as fundamentações expostas para ora votar, verbis: 



    Entendo que a parte agravante não demonstrou a prova inequívoca da verossimilhança do direito que alega. 



    De fato, a decisão agravada aplicou recente decisão desta Turma sobre o ponto. Eis a ementa do julgado: 



    PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. PREQUESTIONAMENTO. 1. Os embargos declaratórios têm cabimento restrito às hipóteses versadas nos incisos I e II do art. 535 do CPC. Justificam-se, pois, em havendo, no decisum reprochado, obscuridade, contradição ou omissão quanto a ponto sobre o qual deveria ter havido pronunciamento do órgão julgador, contribuindo, dessa forma, ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. 2. Integrado o julgado para o fim de consignar que eventual celebração do negócio em prejuízo da própria empresa cedente ou de cessionário revela questão que demanda ação própria em que seja provado o vício na prática do ato. Caso em que o instrumento público celebrado entre cedente e cessionário não traz qualquer evidência quanto à existência de alguma causa de invalidade do ato de cessão de crédito, razão pela qual restou consignado no acórdão embargado que eventual irresignação no tocante ao contrato de cessão deverá ser discutida na via ordinária própria, perante a Justiça Estadual, porquanto trata de manifesto litígio entre particulares, não afeito à competência da Justiça Federal. Não há falar em incompetência da Justiça Federal para o exame do presente feito, eis que, in casu, se discute a legitimidade da parte autora para o cumprimento do título judicial que condenou a Eletrobras e a União ao pagamento de diferenças relativas aos direitos do ECE, e, não, a validade do negócio jurídico celebrado entre a empresa cedente e o cessionário. 3. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do julgado, pretensão que deve ser manifestada na via recursal adequada. 4. Considerando o rigorismo das Cortes superiores quanto aos requisitos de admissibilidade dos recursos, consubstanciados nas Súmulas nº 282 e 356 do STF, cabível a oposição de embargos declaratórios para efeito de prequestionamento. (TRF4, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004681-85.2014.404.0000, 1ª TURMA, Des. Federal JOEL ILAN PACIORNIK, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 26/11/2014)



    Nos termos do voto-condutor, ressalto o seguinte trecho: 



    (...) Para fins de complementação do julgado, registro que eventual celebração do negócio em prejuízo da própria empresa cedente ou de cessionário revela questão que demanda ação própria em que seja provado o vício na prática do ato. Ora, o instrumento público celebrado entre cedente e cessionário não traz nenhuma evidência quanto à existência de alguma causa de invalidade do ato de cessão de crédito. Em razão disso, restou consignado no acórdão embargado que eventual irresignação no tocante ao contrato de cessão deverá ser discutida na via ordinária própria, perante a Justiça Estadual, porquanto trata de manifesto litígio entre particulares, não afeito à competência da Justiça Federal. Não há falar, outrossim, em incompetência da Justiça Federal para o exame do presente feito, eis que, in casu, se discute a legitimidade da parte autora para o cumprimento do título judicial que condenou a Eletrobras e a União ao pagamento de diferenças relativas aos direitos do ECE, e, não, a validade do negócio jurídico celebrado entre a empresa cedente e o cessionário. Neste contexto, se o resultado não favoreceu a tese da parte embargante, deve ser interposto o recurso adequado, não se concebendo a reabertura da discussão da lide em sede de embargos declaratórios para consolidarem-se efeitos modificativos que somente em situações excepcionais são admissíveis no âmbito deste recurso. (...) 



    Assim, se percebe que a cessão de créditos comprovada nos autos originários deve ser considerada válida e oponível à ELETROBRÁS até que a empresa ELETRO AÇO ALTONA S.A. logre desconstituir a transação no âmbito da Justiça Estadual. Uma vez reconhecida por aquele juízo eventual nulidade do referido ato, terá esta total direito de obstar o presente cumprimento de sentença, ou mesmo intentar ação de cobrança/regresso contra LUIZ ALBERTO BASSETTO, a critério seu. Outrossim, qualquer tutela de urgência pretendida pela ora agravante deverá ser demandada diretamente na justiça estadual.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.' 



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento”. (eDOC 118, p. 1-4)



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal”. (eDOC 391)



    Nas razões dos embargos, sustenta-se que a questão posta no presente caso consiste em definir se a justiça federal poderia examinar o conjunto probatório em uma discussão entre particulares, para afastar a parte embargante do polo ativo da ação e determinar o ingresso de pessoa estranha à lide, sem reflexo para a União, entidade autárquica ou empresa pública federal. 



    Alega-se que, para a ELETROBRÁS, não interessa de quem é o crédito, pois ela terá de pagar a mesma quantia, independente de quem seja o credor, não havendo nenhum interesse dela ou da União na questão. 



    Afirma-se ser desnecessário o reexame de fatos e provas para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, uma vez que é evidente que a Justiça Federal ultrapassou sua competência firmada no art. 109 da CF/88 ao tratar dessa questão. 



    Argumenta-se que, inexistindo concordância do autor da ação com sua substituição no polo ativo do processo, impõe-se o indeferimento desse pedido formulado por terceiro estranho à lide, sob pena de decidir sobre litígio formado entre particulares, questão de competência exclusiva da justiça estadual. 



    Assevera-se a declaração da incompetência da justiça federal para a análise e o julgamento da existência/validade da alegada cessão de direitos, determinando que a parte recorrente permaneça no polo ativo da ação de execução 



    Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (eDOC 398).



    É o relatório. Decido. 



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do CPC/205). No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.



    Conforme consignado na decisão embargada, o Tribunal de origem assentou a competência da Justiça Federal para julgar o feito com base no conjunto probatório constante dos autos, conforme se depreende do seguinte trecho 



    “Não há falar, outrossim, em incompetência da Justiça Federal para o exame do presente feito, eis que, in casu, se discute a legitimidade da parte autora para o cumprimento do título judicial que condenou a Eletrobras e a União ao pagamento de diferenças relativas aos direitos do ECE, e, não, a validade do negócio jurídico celebrado entre a empresa cedente e o cessionário. Neste contexto, se o resultado não favoreceu a tese da parte embargante, deve ser interposto o recurso adequado, não se concebendo a reabertura da discussão da lide em sede de embargos declaratórios para consolidarem-se efeitos modificativos que somente em situações excepcionais são admissíveis no âmbito deste recurso (…)”. (eDOC 118, p. 2)



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confira-se, a propósito, o seguinte julgado:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual penal. Crime praticado contra a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). Artigo 109, IV, da Constituição Federal. Alegação da incompetência da Justiça Federal. Não ocorrência. Reexame do cotejo fático-probatório. Impossibilidade na via extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O entendimento firmado no Tribunal a quo não divergiu da jurisprudência da Suprema Corte ao assentar a competência da Justiça Federal na espécie (CF, art. 109, IV), tendo em vista que a prática do crime de peculato atingiu diretamente a ECT no exercício de suas atividades como banco postal, o que atrai o interesse inegável da União, por se tratar de uma de suas empresas públicas. 2. Para divergir das conclusões adotadas pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame aprofundado do cotejo fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido”. (ARE 964.333 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 21.2.2017)



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1024, § 2º, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente